Tribunal: TJMMG
Processo: 2000246-67.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000246-67.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 02/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende a concessão da ordem para que o Ministério Público seja intimado a se manifestar, nos termos do art. 25, §2º, do CPPM, acerca do seu pedido de arquivamento dos presentes autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na decisão da autoridade tida como coatora que indeferiu o pedido de arquivamento do inquérito policial militar e determinou o seu prosseguimento, sem a manifestação do órgão ministerial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em razão da superveniência da decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar instaurado em desfavor da paciente, resta prejudicado o presente writ. IV. DISPOSITIVO 4. Habeas Corpus prejudicado, pela perda superveniente do seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente writ, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF) e no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM), apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em síntese, relatou a defesa que foi instaurado, em desfavor da paciente, Inquérito Policial Militar (IPM) – Processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004 –, por ter ela, em tese, no dia 01/04/2024, na função TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de motorista da viatura, acompanhado o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) responsável pelo turno, 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito, em deslocamento até um condomínio particular, para alimentar-se e fazer necessidade fisiológica. Por tal conduta, foi-lhe imputada a prática do crime de descumprimento de missão, previsto no art. 196 do Código Penal Militar (CPM). Noticiou que situação idêntica foi objeto de apuração nos autos do IPM n. 2000639-14.2024.9.13.0004, tendo o mesmo juízo, em relação a outro militar, determinado o arquivamento do feito, por ausência de justa causa. Disse que, ciente da retromencionada decisão e, visando solução isonômica, pugnou pelo arquivamento do presente feito, tendo o Juízo primevo indeferido o pedido e, em contrapartida, determinado o prosseguimento, com designação de audiência para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANNP). Por essa razão, entende que a manutenção da persecução penal em desfavor da paciente, em disparidade com o tratamento dado a outro militar, pela mesma conduta, configura constrangimento ilegal. Acrescentou o fato de ter sido o pedido indeferido sem a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal (art. 129, I, da CF), em clara ofensa aos artigos 24 e 25 ambos do CPPM. Ao final, pediu: a) que seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus; b) que seja concedida a medida liminar, com fundamento no art. 467, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, a fim de determinar a imediata suspensão da audiência designada para a celebração do ANPP, até o julgamento definitivo do presente writ; c) no mérito, que seja a ordem concedida para determinar vista ao Ministério Público para manifestar nos termos do art. 25 §2º, do CPPM acerca do pedido de arquivamento do presente procedimento administrativo-persecutório. d) por fim, que sejam integralmente respeitadas as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, especialmente quanto à intimação pessoal mediante entrega dos autos, bem como à contagem em dobro de todos os prazos, em qualquer processo ou grau de jurisdição, judicial ou administrativo, independentemente de mandato, conforme previsto no art. 74, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 65/03 e no art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 80/94. Em 10/10/2025, indeferi o pedido liminar e determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradoria de Justiça (Evento 9 – DEC1). Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor da Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, indiciada no Inquérito Policial Militar nº TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 2000470-27.2024.9.13.0004, instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais para apurar suposta prática do crime previsto no art. 196 do Código Penal Militar (descumprimento de missão), ocorrido durante operação policial na cidade de Belo Horizonte/MG. No curso da investigação, o Ministério Público apresentou proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) investigados 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, tendo este juízo, à época, indeferido a homologação do acordo (Decisão de 10/12/2024, Evento 25 em anexo). Na mesma decisão, também foi indeferido o pedido de arquivamento do IPM em relação à Sd Caroline de Oliveira, determinando-se a continuidade da persecução penal quanto a todas as investigadas. Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o TJMMG que foi denegada a ordem e posteriormente ao STJ, alegando constrangimento ilegal por negativa de homologação do ANPP e sustentando a plena aplicabilidade do art. 28-A do CPP à Justiça Militar Estadual. Em decisão o Superior Tribunal de Justiça, por sua 5ª Turma, concedeu parcialmente a ordem para reconhecer a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar e determinar a homologação do acordo celebrado entre o Ministério Público e a paciente, nos termos da proposta juntada aos autos. Cumprindo integralmente a determinação, este juízo proferiu decisão (Evento 119, em anexo), homologando o Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Ministério Público, com a consequente determinação de arquivamento do IPM quanto à Sd Caroline de Oliveira e implantação da execução no SEEU em relação ao 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito. Posteriormente (Evento 126), o Ministério Público apresentou novas manifestações requerendo diligências complementares e retificação de peças, as quais foram indeferidas por decisão fundamentada do Juízo, que destacou o trânsito em julgado da decisão do STJ e a perda superveniente de objeto quanto a qualquer insurgência sobre o ANPP. Por fim, foi realizada audiência em 14/10/2025, conforme ata de Evento 159, em anexo, na qual restou consignado que, diante do arquivamento e da perda de objeto das medidas pendentes, o feito seria concluso para decisão final de arquivamento, considerando-se sem efeito os propósitos da audiência e encerrada a persecução penal. (Evento 15 – INF-HABEAS-CORP1) O eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do writ, sob os seguintes fundamentos: [...] De acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (evento 15 - INF_HABEAS_CORP11), inexiste qualquer vício a ser combatido pela via estreita do habeas corpus, tendo em vista que é do Ministério Público a atribuição privativa para o oferecimento do ANPP, bem como para a análise atinente à suficiência de indícios de autoria e provas da materialidade do delito com vistas à deflagração da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, razão pela qual não configura ilegalidade a celebração do acordo, sobretudo porque a sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 homologação decorreu de uma decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça (evento 15 - DECSTJSTF10 - fls. 03/07). [...] Evento 26 – PARECER1 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR No caso em exame, a paciente pretende a concessão da ordem para que seja o Ministério Público intimado a se manifestar, nos termos do art. 25, §2º, do CPPM, acerca do seu pedido de arquivamento dos presentes autos. De plano, destaco que, na audiência designada para o dia 14/10/2025, da qual se buscou, liminarmente, a suspensão, restou assim deliberado: Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se, de forma remota, por meio da plataforma de vídeo Zoom, o MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta, o douto Representante do Ministério Público, Dr. Turíbio Barra de Andrade, e a nobre defensora pública, Dra. Maria Cristina Ferreira de Carvalho. Às 14:25 horas, foi colocado em pauta o Processo 2000470- 27.2024.9.13.0004/4ª AJME, no qual figura como indiciada a Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva, que compareceu de forma remota, por meio da plataforma de vídeo Zoom. Fica sem efeito os propósitos da presente audiência, considerando os requerimentos de Evento 120 e 157. Autos conclusos para decisão de arquivamento, perdendo o objeto a pretensão de ANPP. (Evento 15 – ATA7) A respeito dos requerimentos citados na ata retrotranscrita, que tornaram sem efeito os propósitos da audiência, visualizei, no evento 120 – processo originário –, o pedido de arquivamento da paciente, por equivalência à situação experimentada por outro militar, mas que culminou no arquivamento do feito. Já o evento 157, diz respeito ao pedido de arquivamento dos presentes autos, pelo Ministério Público, “em relação à Cb. PM Laura do Couto Azevedo da Silva, por ausência de justa causa apta à deflagração de ação penal”. Nesse contexto, constatei que o juízo primevo proferiu a seguinte decisão: Vistos, etc... Trata-se de Inquérito Policial Militar nº 2000470-27.2024.9.13.0004, instaurado para apurar suposta prática de crime militar envolvendo, dentre outros, a Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva. Conforme consignado na Ata de Audiência de Evento 159 (realizada em 14/10/2025), ficaram sem efeito os propósitos da audiência, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 razão dos requerimentos constantes dos Eventos 120 e 157, tendo sido determinado que os autos fossem conclusos para decisão de arquivamento, diante da perda de objeto da pretensão de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Diante do exposto, declaro encerrada a persecução penal e determino o arquivamento do presente Inquérito Policial Militar, no tocante à Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com as anotações e comunicações de praxe. (Evento 161 – DEC1, Processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004) Dessa forma, considerando que a autoridade tida como coatora determinou o arquivamento do IPM instaurado em desfavor da paciente, Laura do Couto Azevedo da Silva, julgo prejudicado o presente writ, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator, para, do mesmo modo, considerar prejudicado o objeto destes habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator